Tribunal: TCU
Processo: 035.021/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6155/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 035.021/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alice Bassi Soares (XXX.682.908-XX); Benedita Ferreira do Amaral (XXX.518.478-XX); Edna Alves Negreiros Vieira Pinto (XXX.400.278-XX); Elizabeth Verissimo Salvioni (XXX.957.308-XX); Enedina do Amaral Osses (XXX.592.758-XX); Geni Rodrigues de Almeida Nanni (XXX.561.288-XX); Hiemes de Almeida Marques (XXX.739.778-XX); Iraete Barbosa de Araujo (XXX.314.897-XX); Margareth Verissimo Teixeira Campana (XXX.939.968-XX); Maria Aparecida de Almeida (XXX.765.118-XX); Maria Rosa da Conceicao Pereira (XXX.558.918-XX); Marlene de Almeida Mendes (XXX.026.788-XX); Miriam Salvadori Frassinetti (XXX.976.068-XX); Neusa Maria de Gouvea Souza (XXX.711.928-XX); Olivia Soares de Melo (XXX.759.668-XX); Rosangela Rodrigues de Almeida Souza (XXX.765.078-XX); Vera Lucia do Amaral (XXX.736.798-XX); Vilma Rodrigues de Almeida (XXX.064.178-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.